Tribunal: TJES
Processo: 5000430-84.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000430-84.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Melita Lampier Seibert
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de
Vila Velha
, cuja decisão determinou que o Estado do Espírito Santo e, subsidiariamente, o
Município de Vila velha,
forneçam à autora o medicamento
NOVOLUMABE
(
OPDIVO),
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da decisão agravada, bem como consulta com médico oncologista para avaliação de seu quadro clínico e início d tratamento indicado.

A Agravada propôs Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 5008786-09.2021.8.08.0035), na qual requer o fornecimento do medicamento Nivolumabe (Opdivo), na dose fixa de 480mg a cada 28 dias, por período de 01 ano, pelo Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha, tendo em vista estar acometida de Melanoma Maligno Invasivo em Face à Esquerda (ID 1595098).

Inconformado com a respeitável decisão, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, então Agravante, busca a sua reforma, com interposição tempestiva do presente recurso, almejando a revogação da liminar concedida em favor da Agravada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Município de Vila Velha/ES e o Estado do Espírito Santo devem fornecer os medicamentos supracitados, acompanhado do recurso, além da decisão agravada, constam, dentre outros documentos, a petição inicial, o Parecer Técnico NAT e as informações prestadas pela Douta Promotora do Ministério Público.

De inicio, destaco que não vislumbro motivo para incluir a União no polo passivo, vez que é sabido que a responsabilidade pelo tratamento médico é solidária dos Entes Federados no cumprimento dos serviços públicos de saúde, não podendo o Agravante se esquivar de suas obrigações previstas na Constituição Federal.

Pois bem.

Como cediço, cabe ao Estado, de forma
solidária
, fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 1988. Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Ainda, a Constituição da República, em seu artigo 6º elenca, dentre os direitos sociais, a saúde. Direito este que, ainda na forma da Carta Política, constitui "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196).

Por sua vez, o art. 198 e incisos da CF estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de forma descentralizada, com direção única em cada esfera do governo e atendimento integral.

Também o art. 23 do ordenamento jurídico supracitado dispõe em seu inciso II que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências.

Destarte, no caso em apreço, restou incontroversa a existência de doença que acomete a recorrida, bem como a necessidade do uso de medicamento, sem ter condições financeiras de arcar com o uso, mantendo a sua devida saúde.

Assim, diante da garantia constitucional do acesso à prestação de serviços de proteção à saúde e prevenção de doenças, não pode o Estado se eximir de promovê-la, desde que a parte comprove a necessidade do tratamento.

Ainda
, neste tocante, há que se destacar que a ação visando ao fornecimento de medicação, tratamento médico ou procedimentos cirúrgicos pode ser proposta em face de quaisquer dos entes da Federação, independentemente de qualquer divisão efetuada pela Lei n.º 8.080/90. Nesse sentido já firmou entendimento a Excelsa Corte em sede de repercussão geral,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 05/03/2015)

Todavia, a solidariedade não impede que o comando provisório/sentencial seja direcionado para o ente público que possui a atribuição administrativa para prestação do serviço de saúde solicitado, consoante firmou o STF na tese de repercussão geral no RE n. 855.178, no julgamento ocorrido em 23 de maio de 2019:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Desta forma, considerando o acima exposto, bem como os documentos acostados aos autos, tenho que a obrigação do fornecimento deste deve ser direcionada ao município mencionado, nos termos dos artigos 17, VIII, e 18, V, da Lei n° 8.080/96.

Por fim, destaco que deve ocorrer a inclusão do paciente em programa específico de tratamento de câncer, em um dos Centros de Alta Complexidade Oncológica indicados nos autos, oficiando aquele mais próximo da residência do paciente e que atenda ao tipo específico de sua neoplasia para imediato atendimento, conforme solicitado pelo Estado do Espírito Santo, porém, o cadastrado solicitado não impede que os Entes Federativos cumpram com o deve de assistir a parte Agravada.

Ante o exposto,
conheço

do Recurso Inominado,
negan
do-lhe provimento

ao recurso
mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenaçã
o.
S
em condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de ta
l
cobrança.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.